Tribunal: TJDFT
Processo: 0027651-76.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. DÍVIDA DECORRENTE DO CONTRATO. NEGATIVAÇÃO. CONTRATO RESOLVIDO EM OUTRO PROCESSO. DÉBITO INDEVIDO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. CONTRATO VÁLIDO QUANDO EFETUADA A NEGATIVAÇÃO. HONORÁRIOS. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A suspensão do feito prevista no artigo 313, V, a, do CPC, em razão de a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa, não pode exceder o prazo de um ano, conforme previsão do § 4o do mesmo artigo.
2. Configurada a culpa da franqueadora pela resolução contratual determinada em outro feito, resta evidenciado que a dívida por ela perseguida e que ocasionou a negativação do nome da parte autora em cadastro de inadimplentes não se justifica.
3. Tendo a negativação sido efetuada antes da resolução do contrato de franquia celebrado entre as partes e tendo ela decorrido de débito inadimplido fundado no contrato e também anterior à resolução, não há que se falar em dano moral.
4. Sendo as partes proporcionalmente sucumbentes, correta a distribuição dos honorários na proporção de 50% para cada parte.
5. Apelações conhecidas e não providas.